Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Certidão de dívida ativa. Cancelamento de CDA após exceção de rpé-executividade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Aplicação. Inaplicabilidade do art. 90, §4o do CPC. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta em razão do cancelamento de CDA após apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4o, do CPC quando o ente público reconhece o cancelamento da dívida ativa em sede de execução fiscal após a apresentação da defesa pelo executado.
III- Razões de decidir
3. O cancelamento da CDA pelo Distrito Federal ocorreu somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado, conforme demonstrado nos autos, caracterizando que o ente público deu causa ao ajuizamento desnecessário da execução fiscal.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 143 estabelece que, na extinção de execução fiscal por cancelamento de débito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.
5. Verificado que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal e que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, deve arcar com a ônus de sucumbência.
6. Este Tribunal já decidiu que não é possível a redução dos honorários pela metade quando há oposição de exceção de pré-executividade ou de embargos em execução fiscal, pois o art. 90, §4o do CPC pressupõe reconhecimento de pedido em fase de conhecimento, situação diversa da execução fiscal onde se cobra dívida já constituída.
7. O argumento do agravante de aplicação do art. 90, §4o do CPC não encontra respaldo no caso concreto, pois o cancelamento da CDA não decorreu de reconhecimento espontâneo da procedência das alegações, mas sim de verificação administrativa posterior que apenas confirmou a inexigibilidade do crédito já questionado pelo executado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Em execuções fiscais com cancelamento de CDA após apresentação de defesa pelo executado, aplica-se integralmente o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 90, caput e §4o; 1.007, §1o; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 26; Súmula 153/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 143 (REsp 1.111.002/SP); STJ, AgInt no REsp 1837816/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020; STJ, AgInt no REsp 1823618/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020; TJDFT, 3a Turma Cível: Acórdão 2031984, processo 0723664-62.2024.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025; Acórdão 1981928, processo 0750884-79.2017.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025; Acórdão 1825915, processo 0753247-97.2021.8.07.0016, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024.